Tribunal: STF
Processo: ARE 1278271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 16): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não submissão dos advogados à inspeção corporal determinada Lei Estadual nº 15.552/14 ao ingressarem nas unidades prisionais. Inadmissibilidade. A utilização de aparelho para inspeção corporal não viola as prerrogativas da carreira, mas apenas garante a segurança de todos, inclusive dos advogados. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia. Sentença mantida. 
    MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de violação à saúde e à integridade física dos usuários do aparelho body scanner. Não ocorrência. Direito líquido e certo que deve ser comprovado de plano. Aparelhos fiscalizados e regulamentados pela autarquia federal CNEN, para garantir a utilização segura do aparelho. Sentença mantida. 
    MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de constrangimento em razão da reprodução da imagem corporal. Inadmissibilidade. O aparelho apenas reproduz o contorno do corpo, não afrontando a intimidade e a privacidade do advogado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e X; 133; e 196 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A ausência de isonomia de tratamento em questões de segurança, apenas fomenta atos discriminatórios, pois não há como garantir que apenas advogados venham a trazer riscos à segurança das unidades judiciárias.” (eDOC 4, p. 34).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 5, p. 15-16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 4, p. 17-22):
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil 21ª Subseção de Bauru, objetivando a não obrigatoriedade de os advogados passarem pela inspeção corporal ao entrarem nas unidades prisionais. 
    (…)
    Depreende-se dos autos que o Estado de São Paulo, visando promover a segurança das unidades prisionais e, em observância ao princípio da dignidade humana, vedou a revista íntima antes realizada aos visitantes que ingressem nas referidas unidades. 
    Desta forma, instituiu a Lei Estadual nº 15.552/2014, que assim dispõe: 
    Artigo 1º - Ficam os estabelecimentos prisionais proibidos de realizar revista íntima nos visitantes. 
    Parágrafo único - Os procedimentos de revista dar-se-ão em razão de necessidade de segurança e serão realizados com respeito à dignidade humana. 
    Artigo 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
    I - vetado; 
    II - visitante: toda pessoa que ingressa em estabelecimento prisional para manter contato direto ou indireto com detento; 
    III - revista íntima: todo procedimento que obrigue o visitante a:
    1 - despir-se; 
    2 - fazer agachamentos ou dar saltos; 
    3 - submeter-se a exames clínicos invasivos. 
    Artigo 3º - Todo visitante que ingressar no estabelecimento prisional será submetido à revista mecânica, a qual deverá ser executada, em local reservado, por meio da utilização de equipamentos capazes de garantir segurança ao estabelecimento prisional, tais como:
    I - “scanners” corporais; 
    II - detectores de metais; 
    III - aparelhos de raios X; 
    IV - outras tecnologias que preservem a integridade física, psicológica e moral do visitante revistado. 
    Parágrafo único - Vetado. 
    Ao contrário do que defende a apelante, a submissão dos advogados à inspeção corporal não fere as prerrogativas da carreira. 
    Note-se que a segurança nas unidades prisionais interessa inclusive aos advogados que lá ingressam para defenderem seus clientes. 
    Ademais, as prerrogativas dos advogados não lhes conferem o direito de não observância da lei, especialmente àquelas que visam a segurança de todos, inclusive dos próprios advogados. 
    Também não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, já que os membros do Ministério Público e da Magistratura ingressam nos presídios acompanhados de funcionários e os agentes de segurança penitenciária recebem treinamento específico nestes ambientes. 
    (…)
    Note-se que a alegada isonomia deve considerar as diferenças existentes nos âmbitos de atuação de cada carreira, sendo impossível igualar todos os profissionais que ingressam nas unidades prisionais.
    Também não deve ser aceita a alegação de ofensa à saúde e à integridade física dos advogados. 
    De acordo com as informações trazidas aos autos, a Administração contratou a empresa Nuctech do Brasil Ltda. para instalação dos equipamentos de inspeção corporal com tecnologia “raio-X” e referida empresa se submete às exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, autarquia federal responsável pela regulamentação e fiscalização da produção e do uso de radiação no Brasil (cf. fls. 124). 
    Os aparelhos foram fiscalizados e os servidores receberam treinamento específico para o seu manuseio, de modo que a radiação utilizada não prejudique a saúde dos usuários. 
    Ressalte-se que o emprego do aparelho body scanner também é utilizado nos aeroportos e o advogado que tenha que viajar para atender seu cliente não pode impugnar a sua utilização sob o argumento de violação de suas prerrogativas. 
    Repita-se que referido aparelho é utilizado para preservar a segurança de todos, inclusive dos advogados. 
    (…)
    Desta forma, não há comprovação de plano, como é necessária em mandado de segurança, de que a exposição aos agentes ionizantes, dentro dos limites adequados, possa causar prejuízo à saúde. 
    Por fim, também deve ser afastada a alegação de violação à intimidade e privacidade dos advogados. 
    Note-se que o aparelho apenas reproduz o contorno corporal da pessoa, não ferindo sua intimidade. 
    As imagens são vistas tão somente pelo funcionário que opera a máquina, assim como ocorre com o médico ou enfermeiro que realiza um exame de radiografia em seu paciente. 
    Ressalte-se que a inspeção corporal substitui a revista íntima, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que melhor preserva a sua intimidade. 
    De qualquer modo, o direito à privacidade de todos os visitantes das unidades prisionais deve sofrer restrição em razão da observância do interesse público de garantir a segurança nestes estabelecimentos.
    Assim, em nome da segurança da coletividade, prevalece o direito do Estado em revistar os visitantes dos presídios, não caracterizando constrangimento ou invasão de privacidade.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à submissão dos advogados à inspeção corporal quando das visitas nos estabelecimento prisionais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 15.552/2014). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente